Tribunal: TJDFT
Processo: 0752424-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALORES APURADOS PARA AQUISIÇÃO DE MORADIA. IMPENHORABILIDADE RESGUARDADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, todos os bens do devedor respondem por suas dívidas e estão sujeitos a constrição para satisfação do crédito. Por regra de exceção, o legislador optou por enumerar bens e direitos que não se sujeitam ao processo forçado, de forma a garantir o mínimo existencial ao devedor e sua família. Neste sentido, foi editada a Lei 8.009/90, que em seu art. 1o, definiu como bem de família “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam” e instituiu a proteção da impenhorabilidade.
2. Não se pode confundir a impenhorabilidade com a indisponibilidade ou inalienabilidade do bem. A proteção se volta contra a expropriação forçada do imóvel residencial destinado à moradia da família, mas não veda que o proprietário, beneficiário desta garantia, por ato de vontade próprio venha a aliená-lo.
3. A quantia proveniente da venda recebe a mesma proteção do bem de família. A interpretação deve ser teleológica, de modo a assegurar a efetividade à proteção conferida pela lei. Uma vez quitado possível débito com o produto da alienação e existente saldo remanescente, esse montante reverter-se-á em favor da entidade familiar.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.